Tribunal: TJMT
Processo: 1039002-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039002-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MARIA APARECIDA GONZALEZ - CPF: 177.325.491-04 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA DECLARATÓRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. EXIGÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL POR ATO NORMATIVO INFR
A
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente ação ordinária de cobrança, condenando o apelante ao pagamento das parcelas vencidas de pensão por morte, relativas ao período de 30.4.2018 a 15.7.2021.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo, apresentado dentro do prazo legal após o óbito, ou se deve ser fixado a partir da apresentação da sentença judicial que reconheceu a união estável.

III. R
azões de decidir

3. O art. 247, I, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990 prevê que a pensão requerida até 30 dias após o óbito é devida a partir da data do falecimento.

4. A sentença declaratória de união estável possui natureza meramente declaratória, reconhecendo situação jurídica preexistente e produzindo efeitos retroativos.

5. A Instrução Normativa MTPREV n. 01/2017, ao condicionar a concessão da pensão à apresentação de sentença judicial, extrapola o poder regulamentar e viola o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37).

6. A exigência administrativa impõe ônus desproporcional ao dependente, contrariando os princípios da eficiência administrativa e da proteção previdenciária.

7. O requerimento administrativo foi protocolizado em 18.4.2018, dentro do prazo legal, razão pela qual o termo inicial do benefício deve retroagir à data do óbito, alcançando as parcelas pleiteadas.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial da pensão por morte requerida até 30 dias após o óbito é a data do falecimento, independentemente da data da sentença que reconhece a união estável. 2. Ato normativo infralegal não pode criar restrição não prevista em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. 3. A sentença declaratória de união estável reconhece situação jurídica preexistente, com efeitos retroativos.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 247, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1030055-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente ação ordinária de cobrança condenando o
apelante
ao pagamento das parcelas vencidas do benefício de pensão por morte, relativas ao período de 30/04/2018 a 15/07/2021.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado em 16/07/2021, data da apresentação da sentença judicial que reconheceu a união estável, e não em 30/04/2018. Argumenta que a Instrução Normativa n
.
01/2017 do MTPREV estabelece como requisito para concessão do benefício a companheiras a apresentação de sentença judicial declaratória de união estável, razão pela qual somente após o cumprimento de tal exigência restaria caracterizado o direito da autora. Requer a reforma da sentença para que os efeitos financeiros do benefício incidam apenas a partir de 16/07/2021.

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a pensão por morte deve ser concedida a partir da data do óbito quando requerida dentro do prazo legal, independentemente da data da prolação da sentença declaratória da união estável. Argumenta que a exigência da sentença judicial como condição para início do pagamento é ilegal e abusiva, uma vez que impõe ônus desproporcional ao dependente. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou por não intervir no mérito do feito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se ao termo inicial da pensão por morte concedida à apelada em razão do falecimento de seu companheiro, ocorrido em 03/04/2018.

Restou comprovado nos autos que a apelada manteve união estável com o servidor falecido desde 1978 até a data de seu óbito, conforme sentença judicial transitada em julgado (
P
rocesso
PJE
n
.
1007454-44.2019.8.11.0041). O benefício de pensão por morte foi requerido administrativamente em 18
.
4
.
2018, ou seja, dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 247, I, da Lei Complementar Estadual n
.
4/1990.

O MTPREV, contudo, somente deferiu o benefício em 16/07/2021, através do Ato Administrativo n
.
672/2021/MTPREV, deixando de pagar as parcelas retroativas ao período compreendido entre 30
.
4
.
2018 e 15
.
7
.
2021, fundamentando sua decisão na Instrução Normativa n
.
01/2017, que exige sentença judicial declaratória de união estável para concessão do benefício a companheiras.

A questão controvertida reside na interpretação dos dispositivos legais que regem o termo inicial da pensão por morte no regime próprio de previdência social dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso.

O art. 247 da Lei Complementar Estadual n
.
4/1990 estabelece de forma cristalina que
"a pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste"
. No caso em análise, o óbito ocorreu em 3
.
4
.
2018 e o requerimento foi protocolizado em 18
.
4
.
2018, ou seja, dentro do prazo legal estabelecido.

A tese defensiva do apelante, baseada na exigência de sentença judicial prévia conforme Instrução Normativa MTPREV n
.
01/2017, não merece prosperar por violação ao princípio da legalidade administrativa. Consoante o art. 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deve observar rigorosamente o princípio da legalidade, sendo-lhe vedado exigir ou deixar de exigir algo que não esteja expressamente previsto em lei.

A Instrução Normativa, ao condicionar a concessão do benefício à apresentação de sentença judicial, extrapola os limites de sua competência regulamentar. Ato normativo infralegal não pode restringir direito expressamente assegurado em lei complementar estadual, sob pena de inversão da hierarquia normativa e violação do postulado da legalidade estrita.

A natureza meramente declaratória da sentença que reconhece a união estável confirma a tese ora defendida. As sentenças declaratórias, por sua essência, apenas reconhecem situação jurídica preexistente, produzindo efeitos
retroativos ao momento da constituição da relação jurídica.

Esta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
já decidiu neste sentido
, conforme precedente recente:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que fixou como termo inicial da pensão por morte a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo ou à data da juntada da sentença que reconheceu a união estável.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 4/1990 estabelece que a pensão requerida após trinta dias do óbito é devida a partir da data do requerimento administrativo. A sentença declaratória de união estável possui natureza meramente declaratória, com efeitos retroativos.

4. A Instrução Normativa MTPREV n. 1/2017 extrapola os limites de competência regulamentar ao condicionar a concessão do benefício à apresentação de sentença judicial, violando o princípio da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido. Honorários advocatícios majorados para doze por cento.

Tese de julgamento:
"O termo inicial da pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo quando a união estável for posteriormente reconhecida por sentença declaratória, sendo indevida a restrição imposta por instrução normativa que condicione a eficácia do benefício à apresentação de decisão judicial".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 247, II; Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 10356602920238110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(TJMT, AI n. 1030055-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025
) (Destaquei)

A exigência administrativa de sentença judicial prévia para concessão de benefício previdenciário impõe ônus excessivo e desproporcional ao segurado, contrariando os princípios da eficiência administrativa e da proteção social previdenciária. A Administração dispõe de meios próprios para verificação da veracidade das informações prestadas, não sendo razoável transferir ao administrado o ônus de buscar o Poder Judiciário para reconhecimento de direito já amparado em legislação específica.

Por fim, q
uanto aos honorários advocatícios, considerando
o não provimento do recurso
, majoro-os de 10% para 11% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025